Tribunal: TJSP
Processo: 1019443-90.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - DESCABIMENTO - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR, EM CONTRATO CELEBRADO COM AS RÉS, QUE APRESENTA INÚMERAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DECORADO - A REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO NÃO FORA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - DESCABIMENTO - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR, EM CONTRATO CELEBRADO COM AS RÉS, QUE APRESENTA INÚMERAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DECORADO - A REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO NÃO FORA COMPROVADA PELAS RÉS, UMA VEZ QUE, RECONHECIDA A RELAÇÃO DE CONSUMO, CABERIA ÀS VENDEDORAS PROVAR QUE OS FATOS NARRADOS À INICIAL NÃO SÃO VERDADEIROS, O QUE NÃO OCORRERA - RÉS QUE NÃO PLEITEARAM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE PODERIA AFASTAR AS SUSCITADAS DIVERGÊNCIAS - A SIMPLES VISTORIA DO IMÓVEL, BEM COMO, A CONCORDÂNCIA EXARADA, NÃO SÃO CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE INFORMAÇÃO EM QUESTÃO - COM A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RESTA INCONTROVERSO A EFETIVA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, O QUAL ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - OS FATOS NARRADOS POSSUEM GRAVIDADE NECESSÁRIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL - MONTANTE ARBITRADO EM JUSTO PATAMAR - JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA, DE CASOS ANÁLOGOS, REFERENTES AO MESMO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO, QUE FIRMARAM ENTENDIMENTO PELA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$10.000,00 - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.